Tribunal: TJSP
Processo: 2021581-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021581-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
CARLOS PIMENTEL e ELIZETE GONÇALO REIS, é agravada CLEIVA AMOROSO
JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021581-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Regional de São Miguel Paulista – 3a Vara Cível
Agtes.: Luis Carlos Pimentel e outro.
Agda.: Cleiva Amoroso Jordão.
Juiz de 1o Grau: Fabio Henrique Falcone Garcia
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/02/2020
VOTO No 46.315
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. Nas ações relacionadas à locação previstas na Lei
8.245/91, os recursos de apelação são recebidos somente no efeito
devolutivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 08, que em ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, em fase de recurso, determinou a notificação dos locatários para a
desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 dias, nos termos da sentença de
primeiro grau que julgou a ação procedente, sob pena de despejo coercitivo.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que foi reconhecido em outro recurso de Agravo de
Instrumento no 2123503-63.2019.8.26.0000 que a garantia foi devidamente
prestada pelos recorrentes. Aduzem que não foi designada audiência para que
fosse realizada uma composição amigável entre as partes, prejudicando assim o
direito de defesa. Enfatizam que tiveram gastos exorbitantes com a construção da
estrutura de alvenaria do imóvel, não podendo prevalecer o entendimento de que
a benfeitoria realizada foi incorporada ao bem, devendo assim serem
indenizadas, restando autorizado o direito de retenção. Salientam a necessidade
de discussão sobre os valores dispendidos. Esclarecem que contra a r. sentença
de primeiro grau, foi interposto o competente recurso de apelação, que se
encontra em processamento, de modo que a concessão do efeito suspensivo ao
citado recurso se mostra imperiosa, a fim de evitar grandes perdas e prejuízos
financeiros. Afirmam que o despejo lhes trará também prejuízos morais perante a
vizinhança. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso a fim de reformar a decisão agravada que determinou o despejo, bem
como a designação de audiência para a oitiva das partes e de testemunhas.
Indeferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
68 e apresentada a contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021581-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
De fato, a Lei no 8.245/91, com as alterações dadas
pela Lei 12.112/2009, não deixa margem a dúvidas quanto à opção por se afastar
a suspensividade ocorrente em algumas hipóteses até então previstas e que
foram excluídas.
Neste sentido, dispõe o artigo 58, inciso V, da Lei no
8.245/91, que nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e
acessórios da locação, revisionais de aluguel e renovatória de locação, “os
recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”,
ressalvados os casos previstos no parágrafo único, do art. 1o, da mesma Lei.
Sobre o tema, o eminente SÍLVIO DE SALVO
VENOSA (in "Lei do Inquilinato Comentada”, Ed. Atlas, 2006, p.271), traz o
seguinte ensinamento:
“(...) O efeito suspensivo impede a eficácia da decisão até que
haja o novo pronunciamento almejado. Esse efeito suspensivo
desponta desde o momento da decisão, desde que sujeita a
recurso com esse efeito. Ordinariamente, têm esse efeito os
recursos de apelação, embargos infringentes de acórdão e
embargos de declaração. Referindo-se o dispositivo sob exame
aos recursos, de maneira geral, nenhum deles, em sede destas
ações decorrentes da locação, terá efeito suspensivo.”
E assim tem decidido a jurisprudência:
“RECURSO - APELAÇÃO - DUPLO EFEITO (DEVOLUTIVO E
SUSPENSIVO) - DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO -
CUMULAÇÃO
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS
-
INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 58, V, DA LEI
8245/91. Os recursos de apelação interpostos contra sentença
julgando ações de despejo por falta de pagamento, mesmo que
cumulada com cobrança, em locação imobiliária, devem ser
recebidos apenas no efeito devolutivo, em observância ao
preceituado no artigo 58, inciso V da Lei 8245/91, sob pena de
frustrar-se o intuito do legislador inquilinário, colimando a
presteza na prestação jurisdicional” (AI 824.607-00/4 - 7a Câm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J. 10.2.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021581-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mesmo sentido, tem entendido o Superior Tribunal
de Justiça, que:
"Processual civil - Locação - Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com ação de cobrança - Recursos -
Recebimento apenas no efeito devolutivo - Art. 58, V, da lei
8.245/91 - Art. 520, caput, do CPC - Inaplicabilidade - Recurso
Especial conhecido e desprovido.
1. Em atendimento à expressa disposição do art. 58, V, da Lei
8.245/91, os recursos manejados em ação de despejo por falta
de pagamento c/c cobrança, devem se recebidos apenas no
efeito devolutivo, sendo certo que a cumulação do pedido de
cobrança à ação principal, de despejo, não pode, sob qualquer
alegação, conduzir à violação desta norma. 2. O art. 520, caput,
do CPC não se aplica aos recursos interpostos em ação de
despejo c.c. cobrança, no sentido de conferir-lhes, também, o
recebimento no efeito suspensivo, eis que a hipótese resta
regulada por norma específica" (RSTJ 132/527, de agosto de
2000, Rel. Min. Gilson Dipp).
Nesta esteira, tendo em vista a interposição do recurso
de apelação pelos agravantes, temos que aludido recurso possui apenas o efeito
devolutivo.
Cumpre observar que a revogação da liminar de
despejo determinada quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento
no 2123503-63.2019.8.26.0000, de nossa relatoria, se deu quando da concessão
da liminar na propositura da ação, ao passo que agora se trata de ordem de
despejo proferida em sentença de primeiro grau, não podendo aquele julgamento
surtir seus efeitos neste momento processual.
Frise-se ainda, que os agravantes não trouxeram
nenhum argumento que pudesse excepcionalmente justificar a atribuição de
efeito suspensivo para impedir a desocupação do imóvel que foi determinada
pela sentença de primeiro grau, muito pelo contrário, pois a atitude dos
recorrentes se mostra claramente protelatória.
Por fim, apenas para que não se alegue omissão no
presente julgado, há que se consignar que se os agravantes pretendem
realmente celebrar um acordo com os locadores, nada os impede de buscar uma
composição amigável, comunicando o juízo sobre eventual celebração de acordo,
não sendo assim obrigatória a designação de audiência e nem tampouco de
oitiva das partes e de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021581-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica